Tribunal: STJ
Processo: 0278139-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022169 - SP(2025/0278139-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DEIVIDE DE SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUCEDÂNEO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL. AUTORIA DELITIVA FUNDADA EM
OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR
DIANTE
DO
RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício. A via
estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação
de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. A condenação do paciente não se amparou apenas
em seu reconhecimento pessoal pela vítima do crime
patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi
construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em
outras fontes de prova, sobretudo na prova
testemunhal e em imagens captadas por câmeras de
segurança.
4. Por fim, observa-se que a manutenção da custódia
cautelar do paciente se deu com base nas
circunstâncias concretas do delito perpetrado, bem
como em seu histórico criminal, que indicariam o risco
de reiteração delitiva se colocado em liberdade.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 356ba7ad-5c70-45fc-a8b0-a0da39310cd8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 356ba7ad-5c70-45fc-a8b0-a0da39310cd8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022169 - SP(2025/0278139-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DEIVIDE DE SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUCEDÂNEO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL. AUTORIA DELITIVA FUNDADA EM
OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR
DIANTE
DO
RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício. A via
estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação
de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. A condenação do paciente não se amparou apenas
em seu reconhecimento pessoal pela vítima do crime
patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi
construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em
outras fontes de prova, sobretudo na prova
testemunhal e em imagens captadas por câmeras de
segurança.
4. Por fim, observa-se que a manutenção da custódia
cautelar do paciente se deu com base nas
circunstâncias concretas do delito perpetrado, bem
como em seu histórico criminal, que indicariam o risco
de reiteração delitiva se colocado em liberdade.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56065126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: ed27a419-ef33-45f2-b8d2-bc302388fe2a

Trata-se de agravo regimental interposto por DEIVIDE DE SOUZA DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
, por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio, afastando a tese de ilegalidade flagrante
diante da existência de outras provas além do reconhecimento pessoal.
A defesa sustenta haver flagrante ilegalidade apta a autoriza a
apreciação do
na via estreita, pois o reconhecimento pessoal
habeas corpus
violou o
do CPP, com ausência de descrição prévia, falta de formação
art. 226
de grupo com pessoas semelhantes, indução investigativa e inversão
cronológica.
Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao
afirmar a existência de provas autônomas.
Alega que não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão da res
; nada foi localizado na residência do paciente e as imagens não
furtiva
permitem identificá-lo de modo inequívoco, razão pela qual a atuação policial
teria decorrido de reconhecimento previamente induzido.
Defende que o reconhecimento viciado foi o núcleo da condenação,
pois não observou o
I e II, do CPP, destacou o agravante como único
art. 226,
com característica marcante (tatuagem facial) e ocorreu após consolidação
prévia da suspeita, o que tornaria inválida a prova, ainda que confirmada em
Juízo.
Expõe que não há necessidade de revolvimento probatório, afirmando
que se busca apenas verificar se o procedimento do
do CPP foi
art. 226
cumprido e se há prova autônoma independente do reconhecimento, tema de
legalidade processual cognoscível em
.
habeas corpus
Alega que a prisão preventiva não pode subsistir porque o agravante
seria primário, não houve flagrante ou apreensão de objetos e a autoria
permanece controvertida, o que fragilizaria o fundamento cautelar.
Aduz, ainda, que a aplicação de precedentes mencionados na decisão
agravada seria inadequada, por inexistirem, no caso, elementos autônomos
como posse do objeto ou flagrante, impondo o correto
.
distinguishing
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com submissão da matéria
ao colegiado e reforma da decisão para conhecer do
, declarar a
habeas corpus
nulidade do reconhecimento, anular os atos subsequentes e absolver o
agravante por insuficiência probatória.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56065126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: ed27a419-ef33-45f2-b8d2-bc302388fe2a

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam
haver equívoco na decisão recorrida.
Como registrado oportunamente, esta Corte de Justiça já firmou a
compreensão de que o
não deve ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Observam-se a respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
27/8/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
874.713/SP,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator
13/8/2024,
20/8/2024;
918.177/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
22/8/2024;
749.702/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
912.662/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e HC n.
relator
24/6/2024,
27/6/2024;
740.303/ES,
Ministro Jesuíno Rissato
Desembargador convocado do TJDFT, Quinta
–
Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
16/8/2022.
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade
flagrante apta a superar esse entendimento.
Vale destacar que a questão referente à quebra da cadeia de custódia
não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do
pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
.
instância
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
Documento eletrônico VDA56065126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: ed27a419-ef33-45f2-b8d2-bc302388fe2a

INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024,
Além disso, nesta impetração, é suscitada a nulidade do decreto
condenatório, afirmando-se a ilicitude da prova utilizada para embasá-lo, ao
argumento de que a referida prova seria derivada exclusivamente do
reconhecimento pessoal do paciente pela vítima sem o cumprimento dos
requisitos estabelecidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 226
No julgamento do
, o Tribunal de Justiça consignou os
habeas corpus
seguintes fundamentos (fls. 319-320):
A decretação da prisão do paciente está corretamente
fundamentada, notadamente diante do fato de que há fortes
indícios da prática do crime de roubo.
Documento eletrônico VDA56065126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: ed27a419-ef33-45f2-b8d2-bc302388fe2a

Cumpre ressaltar, ainda, que já foi prolatada sentença, a qual
condenou o paciente às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo
unitário de
do salário mínimo vigente à época dos fatos, em
1/30
regime inicial semiaberto, tendo-o como incurso no artigo 157, §
segundo, inciso II e § 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 29,
, todos do Código Penal, tendo sido mantida a custódia
caput
cautelar.
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
Cumpre ressaltar que, apesar de primário, o paciente ostenta
maus antecedentes, situação que denota risco de reiteração
delitiva se colocado em liberdade.
De outro lado, ao menos em análise sumária, não se pode
inquinar de ilegalidade o reconhecimento efetuado em solo
policial.
Não se ignora que o STJ, revisando entendimento anterior,
firmou orientação de que o artigo 226, do CPP, estabelece
determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a
validade do reconhecimento de pessoas. (

Habeas Corpus
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
598.886/SC,
Turma, Julgado em
DJE
.
27/10/2020,
18/12/2020)
Entretanto, ainda que não atendidos os requisitos pertinentes, a
autoria pode ser identificada por outros elementos de prova, em
especial a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos
dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
Por outro lado, o exame de eventual nulidade requer o
revolvimento de matéria probatória, inconveniente nesta esfera
de análise sumária.
O Tribunal de origem, ao abordar a questão afeta ao reconhecimento
pessoal do paciente na sentença condenatória, rechaçou a irresignação
defensiva com base na convergência dos elementos probatórios disponíveis,
ressaltando a aplicação do livre convencimento motivado previsto no
do
art. 155
CPP, sem incorrer em arbitrariedade ou em afronta aos princípios
constitucionais do devido processo legal.
Ou seja, como visto acima, e ao contrário do que defende o
impetrante, a condenação do paciente não se amparou apenas em seu
reconhecimento pessoal pela vítima do crime patrimonial. A imputação da
autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras
Documento eletrônico VDA56065126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: ed27a419-ef33-45f2-b8d2-bc302388fe2a

fontes de prova, sobretudo na prova testemunhal e em imagens captadas por
câmeras de segurança (fl. 260).
Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto
deste
e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que
writ
a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria
necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Nessa direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO EM DESCONFORMIDADE AOS PRECEITOS DO
DO CPP. OUTROS ELEMENTOS APTOS A
ART. 226
INDICAR A AUTORIA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o reconhecimento do paciente não tenha sido
realizado em estrita observância ao
do CPP, não foi ele
art. 226
o único elemento probatório apto a embasar a condenação. O
paciente foi preso em flagrante, em posse do bem roubado
juntamente com o seu comparsa, fatos que demonstram a
autoria do crime e refutam a tese de insuficiência probatória.
2. Verificado o
em relação ao acórdão paradigma
distinguishing
proferido no autos do HC n.
ou seja, existência de
652.284/SC,
outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito, inviável
acolher a tese defensiva de nulidade do processo e absolvição
do agravante.
3. Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva
depende de reexame de fatos e provas, providência inviável
(AgRg no HC n.
na estreita via do
."
habeas corpus
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
717.803/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
16/8/2022.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato ​–
872.909/PR,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PRESENÇA
DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITEM A
MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único
elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que
demonstra haver
em relação ao acórdão
distinguishing
paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a
Documento eletrônico VDA56065126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: ed27a419-ef33-45f2-b8d2-bc302388fe2a

presença de outros elementos de convicção hígidos, pois o
ofendido foi surpreendido em posse do capacete da vítima, além
de ter sido reconhecido extrajudicialmente por testemunha. Tudo
isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório
apto a justificar a mantença da condenação do réu, em que pese
a ofensa ao
do CPP.
art. 226
4. Se a instância ordinária, de forma motivada e com
fundamento no contexto probatório dos autos, entendeu
que existe prova suficiente da autoria delitiva, a via do writ
não se mostra adequada para infirmar tal conclusão.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
860.053/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Por fim, observa-se que a manutenção da custódia cautelar do
paciente se deu com base nas circunstâncias concretas do delito perpetrado,
bem como em seu histórico criminal, que indicariam o risco de reiteração delitiva
se colocado em liberdade.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
​–
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
15/4/2024,
18/4/2024;
856.044/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
por

habeas corpus,
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: ed27a419-ef33-45f2-b8d2-bc302388fe2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.169 / SP
Número Registro: 2025/0278139-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002966820248260466
2025027822572024
21751490520258260000
22539662024
23714340520248260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DEIVIDE DE SOUZA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVIDE DE SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 7a30a994-1274-44f8-af45-6f8f5dc1e0ad

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 7a30a994-1274-44f8-af45-6f8f5dc1e0ad